Tribunal: TJPA
Processo: 0001943-50.2017.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
EMENTA:APELAÇÕES CRIMINAIS ? ART. 157, § 3º, ÚLTIMA PARTE C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CPB - REQUEREM A DESCLASSFICAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCINIO PARA ROUBO MAJORADO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL ? REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROCEDENCIA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A 1ª PARTE DO § 3º DO ARTIGO 157 - Não lhe assistem razão, vislumbra-se que houve dolo tanto no crime meio (a tentativa de matar a vítima) quanto no delito contra o patrimônio (delito fim), caracterizando-se o crime de latrocínio na sua forma tentada, vez que se efetuar o disparo de arma de fogo na direção do rosto da vítima objetivava matá-la ou assumiu o risco de produzir o resultado morte, a qual não veio a óbito por circunstancias alheias a sua vontade. Configurando o delito de latrocínio tentado independente da ocorrência ou gravidade de lesão causada, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.2. REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. Incabivel. Existência de vetores negativos que justificam a pena fixada, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o quantum da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTES: MOISES SILVA SOUSA
NADSON ALVES DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
PROCESSO N.º 0001943-50.2017.8.14.0015

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS - ART. 157, § 3º, ÚLTIMA PARTE C/C O ARTIGO 14, INCISO II DO CPB - REQUEREM A DESCLASSFICAÇÃO DE TENTATIVA DE LATROCINIO PARA ROUBO MAJORADO COM RESULTADO LESÃO CORPORAL - REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA -
IMPROCEDENCIA.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A 1ª PARTE DO § 3º DO ARTIGO 157 -
Não lhe assistem razão, vislumbra-se que houve dolo tanto no crime meio (a tentativa de matar a vítima) quanto no delito contra o patrimônio (delito fim), caracterizando-se o crime de latrocínio na sua forma tentada, vez que se efetuar o disparo de arma de fogo na direção do rosto da vítima objetivava matá-la ou assumiu o risco de produzir o resultado morte, a qual não veio a óbito por circunstancias alheias a sua vontade. Configurando o delito de latrocínio tentado independente da ocorrência ou gravidade de lesão causada, conforme precedentes jurisprudenciais colacionados.
2.

REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA.
Incabivel. Existência de vetores negativos que justificam a pena fixada, proporcional ao caso concreto. Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído. Pena aplicada que não merece reforma.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento

,
consoante fundamentação do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTES: MOISES SILVA SOUSA
NADSON ALVES DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
PROCESSO N.º 0001943-50.2017.8.14.0015

R e l a t ó r i o

MOISES SILVA SOUSA e NADSON ALVES DOS SANTOS,
por meio da Defensoria Pública, interpuseram os presentes
recursos de apelação,
em face

da sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Consta na denúncia que no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta de 16:30h, os apelantes, ao avistaram a vítima Randerson Pantoja, a qual conduzia a motocicleta Honda Pop, cor preta, placa JUZ-3742, e na garupa estava seu amigo Railson Costa, ocasião em que anunciaram o roubo, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, e subtraíram um aparelho celular e a carteira porta cédulas. Que durante a ação, a vítima ofereceu resistência quanto a entrega da moto. Que na ocasião, o recorrente Moisés determinou que as vítimas se ajoelhassem, não sendo atendida pela vítima Randerson, tendo o recorrente Nadson instigado o comparsa a matá-lo. Que em ato contínuo, o apelante Moisés efetuou um disparo em direção ao rosto da vítima, o qual atingiu sua mão direita, ao defender-se.

Que empreenderam fuga em posse do veículo e dos objetos subtraídos, Nadson ficou com os pertences da vítima, enquanto que Moisés se refugiou no quintal de uma residência, na mesma rua em que o veículo foi localizado. Que a Polícia Militar foi acionada e logrou êxito em realizar a prisão em flagrante do recorrente Moisés, de uma arma de fogo, calibre 32, com uma munição deflagrada, enquanto que o recorrente Nadson foi preso em flagrante em 08 de março de 2017, por outro delito praticado.

Transcorrida a instrução criminal o recorrente MOISES SILVA SOUSA foi sentenciado a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e o recorrente NADSON ALVES DOS SANTOS a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, por infringência aos artigos art. 157, § 3º, última parte, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do CPB.

Inconformados interpuseram o presente recurso requerendo a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo majorado pelo resultado lesão corporal. Subsidiariamente requer a reforma na dosimetria da pena, por fundamentação inidônea das circunstancias judiciais.

Em contrarrazões o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos apresentados, para manter a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

VOTO:

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto:

Requerem os apelantes em suas razões a
desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo majorado pelo resultado lesão corporal
. Subsidiariamente requerem a
reforma na dosimetria da pena
, por fundamentação inidônea das circunstancias judiciais.

1 -
Desclassificação para roubo majorado pelo resultado lesão corporal
- Não lhes assistem razão, da análise dos autos, vislumbra-se que houve dolo tanto no crime meio (a tentativa de matar a vítima) quanto no delito contra o patrimônio (delito fim), caracterizando-se o crime de latrocínio na sua forma tentada, vez que ao determinarem que a vítima Randerson ajoelhar-se e o recorrente Nadson instigar diversas vezes que o apelante Moises matasse a vítima, e este efetuou o disparo na direção do rosto desta objetivava matá-la ou assumiu o risco de produzir o resultado morte, a qual não veio a óbito por circunstancias alheias a sua vontade, vez que a vítima fez um movimento de defesa e o projétil atingiu sua mãe, conforme depoimento Laudo constando dos autos.

Destarte, configurando o delito de latrocínio tentado independente da ocorrência ou gravidade de lesão causada, conforme precedentes jurisprudenciais abaixo colacionados:
STF:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. SUBTRAÇÃO CONSUMADA E MORTE TENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM. WRIT EXTINTO.
1. O crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com
animus necandi
, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. A apreciação do pedido de desclassificação do delito de latrocínio tentado para o de roubo circunstanciado pretendida pela defesa demandaria a incursão no arcabouço fático-probatório acostado aos autos, pretensão não se revela viável na estreita via do habeas corpus. 3. Omissis. 4. Omissis 5. Writ extinto por inadequação da via processual.
(HC 113049, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 09-09-2013 PUBLIC 10-09-2013) grifo nosso
STJ:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Pedido de reconsideração, apresentado dentro do quinquídio legal, deve ser recebido como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade.
2. As instâncias antecedentes, após percuciente análise do conjunto probatório, concluíram que os autores agiram imbuídos de animus necandi, não alcançando os resultados pretendidos por circunstâncias alheias a suas vontades. Dessa maneira, a modificação de tal conclusão depende de novo exame do conjunto probatório, providência não comportada pelos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.
3. De acordo com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.
(HC n. 201.175/MS, Rel.

Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 8/5/2013).
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(RCD no HC 541.750/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) grifo nosso.

2. Reforma na dosimetria da pena.
Não merece ser acolhido.

Da análise da sentença recorrida verifica-se que ao apelante Nadson foi aplicado à pena-base corporal no mínimo legal - 20 anos, a qual foi agravada em 01 (um) anos face a agravante da reincidência. Ao apelante Moises o juízo singular após exame dos vetores negativos, como a personalidade, os motivos, circunstancias e conseqüências do crime, fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão. Atenuada para este em 01 (um) anos, pelo artigo 65, inciso I do CPB.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstâncias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Dos autos verifica-se que inobstante algumas circunstâncias valoradas não se mostrarem devidamente justificadas, verifica-se que além da tentativa de morte na vítima, quando o agente obrigou esta a se ajoelhar e por não ser atendido foi o recorrente Moises foi o agente que efetuou o disparo de arma no rosto da vítima, não lhe levando a óbito por circunstancias alheias a sua vontade. Pois, a vítima ao realizar o movimento de defesa para não ser morta, foi atingida em sua mão, causando-lhe debilidade permanente das funções do membro direito, causando-lhe também deformidade permanente, conforme Laudo às fls. 112.

No entendimento desta relatora a reprimenda mostra-se devidamente proporcional ao caso em exame e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime. Como é cediço a existência de circunstâncias desfavoráveis justifica a sua fixação além do patamar mínimo, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal:
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Verifica-se ainda que as reprimendas ainda foram reduzidas na 1⁄2 (metade), em razão da tentativa, resultando como definitiva ao recorrente MOISES SILVA SOUSA em 11 (onze) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa e ao recorrente NADSON ALVES DOS SANTOS a pena fina de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, as quais no entendimento desta relatora não merece reforma, vez que de acordo com as disposições legais pertinentes, conforme devidamente fundamentado na sentença.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

P. R. I.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora